Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BEATRIZ VENDRAMINI FAVARO - CPF: 057.259.759-24 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MULTI TRATO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.296.045/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, verifica-se que a agravante expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dano (que é preservação de seu nome que se encontra protestado).

Assim, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa à cobrança dos juros em face da duplicata discutida nos autos e de anteriores já quitadas, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ VENDRAMINI FAVARO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Danos Morais n.º 1058537-65.2020.8.11.0041, movida em desfavor de MULTI TRATO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do protesto sob protocolo n° 42080, perante o Cartório de Registro Civil de Guarantã do Norte/MT, proveniente do DANFE de n° 2084.

Em suas razões, alega a Agravante que procedeu com o pagamento de todos os débitos em questão, mas que, em que pese a agravada tenha dado plena quitação em todos os débitos, restou confirmado que tão somente 3 (três) dos 4 (quatro) protestos foram devidamente cancelados, sendo informado que a pendência de baixa no protesto da DANFE sob o n.º 2284 se deu pelo fato do inadimplemento dos juros correspondente àquelas duplicas que fora emitida carta de anuência, em razão do período de pagamento fora da data de vencimento.

Aduz que a permanência de restrição em seu nome é ato ilegal e que o seu direito de baixa do protesto está amparado pelo pagamento total da dívida, oriunda da DANFE n° 2084, no exato valor do protesto.

Assevera que é produtora rural e não tem conseguido realizar os financiamentos agrícolas necessários para o plantio de safra e que, para demonstrar a boa-fé, depositou em juízo o valor correspondente aos juros e correção monetária, apesar de que, no momento da efetiva relação de consumo entabulada entre as partes, não houve nenhuma pactuação ou previsão de incidência de juros ou multa, no que diz respeito ao pagamento do débito após a data do vencimento.

Assim, pugna pela antecipação da pretensão recursal para o fim de suspender o protesto sob protocolo n° 42080, perante o Cartório de Registro Civil de Guarantã do Norte/MT, proveniente do DANFE de n° 2084 e, ao final, provido o recurso confirmando a liminar concedida, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender o único protesto existente em nome da Agravante.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a sustação dos efeitos do protesto de nº ° 42080, realizado no Cartório de Registro Civil de Guarantã do Norte/MT, proveniente do DANFE de n° 2084, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 75437464).

Sem contraminuta da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada na demanda originária.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Cancelamento de Protesto e Danos Morais, proposta por BEATRIZ VENDRAMINI FAVARO em face de MULTI TRATO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – EPP, relatando que é fornecedora de adubos e fertilizantes, dentre outros produtos, e que, na qualidade de consumidora, adquiriu da empresa requerida, no ano de 2019, diversos produtos para fomento de sua atividade rural, resultando um débito no valor de R$ 77.980,23 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos), representado por 04 (quatro) DANFE’s (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Aduz que, em decorrência do baixo faturamento no ano de 2019, não foi possível o adimplemento da obrigação pactuada nos seus respectivos vencimentos, motivo pelo qual contatou a requerida para proceder com a renegociação de todas as parcelas pendentes.

Contudo, se deparou com a incidência de juros no percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor de cada parcela inadimplida, totalizando o montante de R$ 16.720,53 (dezesseis mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), a título de juros.

Assevera que, ainda que a requerida tenha dado plena quitação em todos os débitos, restou confirmado que tão somente 3 (três) dos 4 (quatro) protestos foram devidamente cancelados, restando pendente a baixa do protesto da duplicata de nº. 2084 no valor de R$ 20.799,95 (vinte mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) com vencimento para 06.06.2019, cuja pendência de baixa no protesto da mencionada DANFE se deu pelo fato do inadimplemento dos juros correspondentes àquelas duplicas que fora emitida carta de anuência, em razão do período de pagamento fora da data de vencimento.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, a suspensão do protesto sob protocolo de nº. 42080 realizado no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Guarantã do Norte/MT no valor de R$ 20.799,95 (vinte mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), proveniente do DANFE de n. 2084.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Cediço que a tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso presente, verifica-se que a agravante expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dano (que é preservação de seu nome que se encontra protestado).

Assim, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa à cobrança dos juros em face da duplicata discutida nos autos e de anteriores já quitadas, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravante.

Sobre o tema:

“Títulos de crédito. Ação cominatória (não-fazer) c.c. indenização. Duplicata. Celebração de empréstimo com pacto adjeto de cessão fiduciária de títulos de crédito. Apontamento a protesto de duplicata sacada pela autora contra terceiro. Título não incluído no termo de cessão. Aparência de protesto indevido. Requerimento de tutela de urgência para suspensão do apontamento. Indeferimento. Reforma. Probabilidade do direito invocado e urgência da medida. A autora celebrou um contrato de empréstimo com o réu, oferecendo títulos de crédito sacados contra terceiros em garantia fiduciária. De acordo com o termo de cessão, os títulos cedidos foram sacados contra cinco clientes da autora. Dentre tais clientes não se encontra a empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda., contra quem a autora sacou uma duplicata no valor de R$6.569,50. Aliadas à inexistência de previsão de cessão de títulos sacados contra tal empresa estão as cartas eletrônicas trocadas entre ela e a autora, das quais se extrai que esta última não teria cedido o título e nem solicitado seu apontamento a protesto, mormente diante da afirmação da autora no sentido de que grande parte do valor já havia sido paga. Ademais, cumpre ao réu, e não à autora, demonstrar que o título lhe fora cedido. Do contrário, estar-se-ia a impor à autora o ônus de fazer prova de fato negativo – a chamada "prova diabólica". A urgência da medida é mais do que evidente, porquanto o protesto alegadamente indevido resulta em dano não só à imagem da empresa sacada, mas também à imagem da sacadora (autora). Presentes, assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Agravo provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2259584-82.2020.8.26.0000, Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/01/2021)

No sentido, tem se posicionado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de protesto indevido de título de pessoa jurídica, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1457019 / PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 21.11.2019).

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de determinar a sustação dos efeitos do protesto de nº 42080, realizado no Cartório de Registro Civil de Guarantã do Norte/MT, proveniente do DANFE de n° 2084
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021